Tribunal: STF
Processo: HC 254678
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado e tentado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Justificação criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gerson Cardoso de Araújo e José Aparecido Vasconcelos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no REsp 1.755.963/SP (evento 9, fls. 22-8).



    Os pacientes foram condenados às penas de 19 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado e tentado (arts. 121, §2º, IV e 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 20, § 3º, todos do Código Penal) (evento 2, fls. 30-43).



    No presente writ, a Defesa alega cerceamento de defesa, porquanto indeferido o pedido de justificação criminal. Sustenta que “a negativa da justificação criminal impediu o acesso à produção de prova essencial, isto porque, tal indeferimento, sob o argumento de que não haveria elemento probatório novo, foi realizado sem oportunizar a oitiva das testemunhas indicadas, o que impôs à defesa um prejuízo irreparável: a perda de uma chance de produzir aspectos que poderiam fundamentar uma revisão criminal.”. Aponta violação ao art. 381, §5º, do Código de Processo Civil. Requer seja determinado o processamento da justificação criminal, com a consequente produção da prova testemunhal pretendida.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 9, fl. 22):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Os agravantes deixaram de infirmar causa específica de não provimento da parte conhecida do recurso especial – Súmula n. 7 do STJ –, motivo pelo qual este regimental não comporta conhecimento, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “De acordo com o consignado na decisão ora impugnada, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, não foi provido. 



    No tocante à suposta infringência do art. 2º da Lei n. 8.906/1994, o recurso não foi conhecido, em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.



    Em relação à interposição fundada na alínea "c" do inc. III. do art. 105 da CF, a insurgência também não foi conhecida, pois os recorrentes não demonstraram a similitude fática entre o caso objeto deste recurso e o dos acórdãos apontados como paradigmas. 



    Por fim, no que tange à violação do art. 381, § 5º, do CPC, a decisão impugnada conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, em razão da incidência das Súmulas n. 83 e 7, ambas do STJ. Não obstante, nas razões do presente regimental, os recorrentes não se insugiram quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto se limitaram a indicar a, em tese, equivocada aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ. 



    Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada.



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018).



    (...).



    Incide, no caso, o Verbete Sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada", ante a inobservância do princípio da dialeticidade”. 



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente